Tribunal: TJMT
Processo: 0011891-60.2010.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011891-60.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO LOPES DOS SANTOS - CPF: 703.271.141-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO HIROKI KAJIWARA - CPF: 327.370.251-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VAGNER ARRUDA E SILVA - CPF: 734.107.991-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO –
CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR
– RECURSO DESPROVIDO.

São suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão do objeto subtraído na posse do agente, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado descrito na inicial acusatória.

Entende-se
por reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que condenou
Tiago Lopes Dos Santos
como incurso na sanção do
artigo 155, § 4o, IV, c/c artigo 61, I e 63, todos do Código Penal Brasileiro
, à pena de
02 (dois), 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP, ao argumento de ausência de provas que contraponham a negativa de autoria do réu, alternativamente requer o afastamento dos efeitos da reincidência, argumento de que constitui um verdadeiro bis in idem, porque implica em agravamento da pena de um crime pela ocorrência de um crime anterior já reprimido por uma
sanção
penal.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando o desprovimento do recurso. (Id. 163746922).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 169048190, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
No dia 26 de junho de 2010, por volta de 09h00min, na Rua Alice Freire, Bairro CPA II, nesta capital, os denunciados Tiago Lopes dos Santos e Vagner Arruda e Silva, agindo com previo ajuste de vontades, subtrairam, para si ou para outrem, coisa alheia movel, consistente em 01 bicicleta de cor vermelha, 01 caixa de ferramentas com diversas chaves, 01 furadeira da marca Bosh, sacola contendo lixas, 02 chaves Philips, 01 chave de fenda, dentre outras pecas, tudo de propriedade da vitima Mauricio Hiroki Kajiwara. [...]”

Inicialmente, a defesa postula a absolvição do réu por ausência de provas
que contraponham a negativa de autoria do réu
, contudo, razão não lhe assiste, conforme se demonstrará.

Adentrando no cerne da questão, mais precisamente no tocante à alegada ausência de provas acerca da prática do crime, extrai-se dos autos que o furto ocorreu por volta das 09h00min, em frente da bicicletaria Megabyte, no momento em que a vítima parou sua bicicleta para adquirir alguns produtos.

Após, a polícia foi acionada e receberam a informação de que os suspeitos estavam oferecendo a bicicleta em uma residência em construção, se deslocaram até o local, encontrando-os em poder da
res furtiva
.

Neste sentido, é cediço que a apreensão do agente em poder da “
res furtiva
” gera presunção de sua responsabilidade do crime, sobretudo quando não apresenta justificativa plausível para tal fato, o que, por si só, já configura forte vínculo entre a autoria e o evento criminoso, principalmente quando confirmado por outras provas, como ocorreu no caso dos autos.

Além disso, a própria defesa em recurso interposto colaciona trecho do depoimento da vítima em que este reafirma o reconhecimento do acusado como sendo um dos autores do crime, logo sem fundamento a tese de que não houve reconhecimento pessoal.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Temos o depoimento do policial militar Peterson, vejamos:

“[...] Quando foi acionado via companhia do CPA IV de que dois indivíduos estavam em uma residência em construção, oferecendo uma bicicleta e vários materiais usados na parte elétrica de construções, que diante das informações deslocou em companhia do solda Ericnilson até o local dos fatos, que chegando, indagou os dois indivíduos a respeito da bicicleta e das mercadorias, que um dos indivíduos disse para o declarante que a bicicleta e os materiais pertenciam a seu irmão, que afirma ter ido a procura de um irmão de um dos indivíduos, mas não encontraram ninguém, que em seguida encaminharam os indivíduos juntamente com a res furtiva até a central de ocorrência. [...]”

Neste sentido, temos também o depoimento do policial Ericnilson da Costa, que alegou,
verbis
:

“[...]Que estava fazendo rondas na Avenida Tuiuiú do bairro CPA IV, em companhia do saldado Messias,
quando foi acionado via companhia do CPA IV de que dois indivíduos estavam em uma residência em construção, oferecendo uma bicicleta e vários materiais usados na parte elétrica de construções, que diante das informações deslocou em companhia do solda Ericnilson até o local dos fatos, que chegando, indagou os dois indivíduos a respeito da bicicleta e das mercadorias, que um dos indivíduos disse para o declarante que a bicicleta e os materiais pertenciam a seu irmão, que afirma ter ido a procura de um irmão de um dos indivíduos, mas não encontraram ninguém, que em seguida encaminharam os indivíduos juntamente com a res furtiva até a central de ocorrência. [...]”

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, diante do conjunto de provas formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial como o Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Auto de Avaliação Indireta, e os depoimentos dos policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em ausência de provas.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AFIRMAÇÕES COERENTES DAS TESTEMUNHAS – APELANTE PRESO DE POSSE OS OBJETOS FURTADOS – 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS – POSSIBILIDADE – DANO MATERIAL INEXISTENTE – BENS RESTITUÍDOS ÀS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, aliado ao fato de que o acusado foi preso logo após os crimes na posse das res furtiva.

2. Embora com pedido expresso na denúncia para reparação dos danos causados às vítimas, a condenação deve ser afastada porquanto os bens furtados foram recuperados e o dano moral não ficou comprovado.

3.Recurso parcialmente provido.” (N.U 1002906-80.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 02/04/2023) (destaquei)

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

São suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão do objeto subtraído na posse do agente, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado descrito na inicial acusatória.

Assim, impõe-se manter a condenação do Apelante.

Ainda, a defesa requer a o afastamento da “
reincidência
” ao argumento de que constitui um verdadeiro
bis in idem
, porque implica em agravamento da pena de um crime pela ocorrência de um crime anterior já reprimido por uma
sanção
penal.

Entende-se
por reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Então, ao contrário do que alega o apelante, mostra-se cabível a aplicação da agravante da pena na segunda fase da dosimetria, eis que o magistrado apontou a existência do processo com trânsito em julgado, sendo permitida a comprovação por qualquer meio.

No caso, a reincidência do réu se deu pela condenação da 8a Vara Criminal da Capital, autos no 19856-26.2009.0042, cuja sentença transitou em julgado em 19/04/2010, ainda em fase de cumprimento da pena na 2a Vara de Execuções Penais da Capital, nos autos 14532-50.2012.811.0042.

Neste sentido, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]
É imperiosa a aplicação da agravante da reincidência se o acusado possuía, à época da prática do ato ilícito, condenação criminal transitada em julgado.

A restrição de liberdade das vítimas por período juridicamente relevante (pelo menos cinco horas) autoriza o recrudescimento da reprimenda pelo reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal.

Não há ilegalidade na valoração negativa da vetorial da culpabilidade, com fundamento no deslocamento de duas causas de aumento de pena (uso de arma de fogo e transporte de veículo automotor para o exterior) da terceira para a primeira fase dosimétrica.

Se o roubo foi cometido contra pessoa idosa, com subtração do seu patrimônio, é devida a negativação da agravante disposta no art. 61, II, ‘h’, do Código Penal.”(N.U 0014260-80.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023) (destaquei)

Desta forma, agiu em acerto o magistrado ao agravar a pena do apelante sendo correta a manutenção, assim, não há como acolher o pedido postulado pela defesa.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – 20180020004524 RAG – 0000452-14.2018.8.07.0000 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 15/03/2018), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

Isso posto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023